Tribunal: TJBA
Processo: 8001369-96.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – Segunda TURMA – TJBA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001369-96.2024.805.0110. ORIGEM: IRECÊ-BA. (1ª VARA CRIMINAL). APELANTE: FERNANDO PEREIRA COSTA. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL: BEL. FELIPE FERREIRA DOS SANTOS. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação intentado pela defesa técnica de Fernando Pereira Costa, condenado como incurso nas iras do artigo 33, caput, da Lei Antitóxicos, cuja pena resultou em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo. A defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ilegitimidade na busca pessoal do suplicante e, no mérito pela aplicação da causa de diminuição da pena em sua fração máxima. II. Questão em discussão (i) Verificar se houve alguma ilegalidade na busca pessoal do recorrente; (ii) Saber se adequado o percentual de diminuição da sanção utilizado (1/6) e/ou se possível sua aplicação em grau máximo (2/3); III. Razões de decidir (i) Preliminar rejeitada. Declarações judiciais de que o recorrente, ao avistar os agentes estatais, mudou o rumo e adiantou o passo em clara tentativa de fugir dos agentes estatais, sendo alcançado e revistado, momento em que com o mesmo se encontrou a droga referenciada (cocaína, crack e maconha), nesse caderno processual. Regularidade flagrancial. Precedentes desta 2ª Turma (Apelação nº 8002712-39.2021.805.0044, julg. 22/25.09.2025) (ii) Adequada aplicação da causa de diminuição da sanção em 1/6, em face da quantidade de drogas apreendida e ainda da sua diversidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: STJ - AgRg no HC n. 900.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024. Grifos aditados; .STJ - AgRg no HC n. 746.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022. . STJ- AgRg no HC n. 843.753/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023. . STF- ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8001369-96.2024.805.0110, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê-BA, tendo como Apelante Fernando Pereira Costa e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e julgá-lo improvido, pelos seguintes argumentos, tracejados, inicialmente, na peça acusatória vestibular, em resumo.